Tribunal: TJDFT
Processo: 0724950-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0724950-62.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO DA SILVA FILHO RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CAESB. VIOLAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA O CARGO SOBRE O QUAL OBTEVE APROVAÇÃO. AUSENCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311 (rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015), submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública. 2. Embora a CAESB tenha firmado Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho (TAC 107/2004) para abster-se de terceirizar mão de obra para o exercício de suas atividades-fim e meio – o que foi descumprido, conforme reconhecido no âmbito da Justiça do Trabalho –, não restou demonstrada a existência de terceirizados exercendo as mesmas atribuições do cargo do qual a parte autora obteve aprovação, ônus este que lhe competia, à luz do que dispõe o art. 373, I, do CPC. 2.1. Ausente esta prova, a improcedência da ação deve ser mantida. 3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal, sob o argumento de que a recorrida, a despeito de reunir plenas condições para a contratação dos aprovados no concurso público que realizou, adotou a contumaz prática de utilizar mão-de-obra terceirizada e/ou temporária para o exercício das atribuições afetas aos cargos que ofereceu em concurso. Assevera que não há como acatar o entendimento de que não ocorreu a comprovação de que a contratação de terceirizados se deu de modo a atender necessidades normais de caráter permanente da recorrida, se os documentos juntados comprovam exatamente isso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário de justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito a turma julgadora assentou: Na situação em exame, as provas acostadas não permitem concluir, com segurança, que a ré CAESB tenha praticado ato ilícito em relação ao autor ou que tenha deixado de nomeá-lo. Embora o Ministério Público do Trabalho tenha ingressado com ação de execução do mencionado Termo de Ajustamento de Conduta (autos no. 0000613-95.2014.5.10.0011), não se extrai da documentação de que existam terceirizados exercendo atividades congêneres a do cargo público almejado pelo apelante, nem da abertura de superveniente concurso público para o seu provimento, não servindo de prova para tal fim o edital 01/2017 da CAESB, pois este foi aberto somente para o provimento do Cargo de Analista de Suporte ao Negocio, especialidade Medicina do Trabalho (ID. 20614812, p. 78), que não guarda qualquer semelhança com o cargo requerido. Igualmente, não serve como prova o contrato emergencial firmado entre a CAESB e a empresa BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção corretiva emergencial do sistema distribuidor de água potável e do sistema coletor de esgotos do DF (ID. 20614812, p. 64), nem o edital de concorrência CP 017/2016, cujo fim é o fornecimento de serviços de manutenção de equipamentos industriais e fornecimento de peças e materiais (ID. 20614831), atividades estas que, em um primeiro momento, não se assemelham as atribuições do cargo. Quanto a este último pacto, embora possa se notar alguns pontos de convergência entre o cargo e os serviços contratados mediante licitação, como exposto nas razões recursais (ID. 20614858, p. 05-06), entendo que somente por meio de uma perícia técnica seria possível definir, com segurança, se aqueles serviços licitados englobariam ou não as atribuições do cargo de Técnico em eletrônica e quantos funcionários seriam necessários para o seu cumprimento, providencia esta que não foi requerida pelo apelante no curso do processo e nem foi objeto de insurgência recursal. Registre-se ainda que os documentos juntados após o recurso de apelação também não se prestam a demonstrar o direito autoral, pois na decisão proferida pela 11a Vara do Trabalho de Brasilia nos autos da ação de execução 0000613-95.2014.5.10.0011 – a qual reconheceu o descumprimento do T.A.C. pela CAESB em relação a alguns cargos ofertados em concurso – não há indicativo, nos fundamentos do decisum, de que existam terceirizados laborando nas atribuições referentes ao cargo vindicado pelo autor de Técnico de Sistemas de Saneamento (TSS) – especialidade Eletrônica (ID. 20614863, p. 02-13). Portanto, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos do direito – ônus este que competia ao autor (art. 373, I, do CPC) –, não verifico equívocos na sentença recorrida e, por isso, entendo que deve ser mantida (ID 23500397). Assim, para a análise da tese recursal, necessário seria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023